Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705918-06.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: HELIO LOPES DOS SANTOS PACIENTE: PEDRO HENRIQUE REIS DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Helio Lopes dos Santos, OAB-DF 54.438, em favor de PEDRO HENRIQUE REIS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que nos autos do processo n.° 0736371-15.2021.8.07.0001, manteve sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do NAC, em audiência de custódia que homologou sua prisão em flagrante realizada no dia 17/10/2021, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está preso há mais de 4 meses, é primário, menor de 21 anos, com residência fixa e ocupação lícita, de modo que, se condenado, certamente será beneficiado com a minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, a implicar em cumprimento de pena em regime aberto. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção. Em despacho de Id 33048471, determinou-se a intimação do impetrante esclarecimentos adicionais. Por petição, Id 33059642, o impetrante anexou decisão proferida pelo Juízo impetrado e instrução da Corregedoria do Tribunal sobre observância de prazos processuais. Autos conclusos em 25/02/2022. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não estão presentes os requisitos da tutela de urgência requerida. Com efeito, o cabimento e necessidade da prisão preventiva do paciente foi objeto de julgamento recente pelo Tribunal, proferido nos autos do HCcrim 0734211-20.2021.8.07.0000, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 25/11/2021. Passados 90 dias da custódia cautelar, o Juízo Impetrado, em decisão de Id 33059643, assentou a necessidade de sua manutenção, ante a ausência de fato novo que justifique a revisão da medida cautelar imposta, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Já no que se refere ao alegado excesso de prazo, a mesma decisão igualmente esclarece que o prazo de 148 dias, adotado como referencial razoável para a conclusão da instrução, conforme art. 1o, parágrafo único, da Instrução n. 01 de 21 de fevereiro de 2011, ainda não foi alcançado, razão pela qual não há se falar em excesso de prazo. Assim sendo, ausentes seus pressupostos, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado